Tribunal: STF
Processo: Rcl 75793
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOCORRÊNCIA. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por BRB – Banco de Brasília S.A., contra acórdão proferido pela 8ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no Processo nº 0728191-08.2024.8.07.0000, pelo qual teria sido inobservado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.
 
2. O reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação revisional, ajuizada pela ora beneficiária, Construtora Artec S.A., tendo como objeto a discussão de aspectos relacionados à Cédula de Crédito Bancário (“CCB”) n. CS11650141, contratada no valor de R$ 40.132.117,26, a ser quitado em 84 parcelas de R$ 987.431,24, com vencimento da primeira prestação em 15/01/2015 e da última em 15/12/2022.
 
3. Relata que a ora beneficiária passou a atrasar as parcelas do empréstimo concedido, e o BRB deu início ao procedimento de consolidação dos imóveis dados em garantia, como era direito legítimo seu, nos termos do art. 26 da Lei nº 9.514, de 1997, no qual se dispõe: “vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário”.
 
4. Noticia que, após o indeferimento da tutela de urgência pleiteada pela Construtora, o Tribunal, em sede de agravo de instrumento, monocraticamente, reformou a decisão para conceder a tutela antecipada recursal, para o fim de suspender o procedimento “legítimo” de consolidação da propriedade. Registra que o referido deferimento de tutela foi mantido em sede de agravo interno.
 
5. Alega que o Tribunal reclamado afastou a incidência dos arts. 22, § 1º, e 38 da Lei nº 9.914, de 1997, e, por arrasto, também do art. 17, inc. IV; art. 23, caput; art. 26, caput; art. 27, caput, todos da mencionada Lei, a qual preconiza que as operações de financiamento imobiliário em geral poderão ser garantidas por alienação fiduciária de coisa imóvel. 
 
6. Sustenta que a lei a que se refere, ao tratar das operações de financiamento imobiliário em geral, não teve a intenção de restringi-las às operações do Sistema de Financiamento Imobiliário. Afirma, ainda, que o art. 22, § 1º, expressamente dispõe que “a alienação fiduciária poderá ser contratada por pessoa física ou jurídica, não sendo privativa das entidades que operam no SFI”. 
 
7. Argumenta que nem na lei se faz a exigência de que os contratos de alienação fiduciária sejam realizados por escritura pública nos casos em que o credor fiduciário e/ou negócio jurídico não integre o Sistema Financeiro Imobiliário, não podendo o Poder Judiciário fazer a referida restrição, tornando letra morta a legislação federal e afastando a sua incidência.
 
8. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado, até o julgamento final desta ação, admitindo-se, por conseguinte, que os contratos de alienação fiduciária, para qualquer instituição ou credor, sejam válidos e eficazes desde que registrados no Cartório de Imóveis, sendo prescindível a lavratura de escritura pública, independentemente de o credor ou o negócio jurídico ser atinente ao Sistema Financeiro Imobiliário. Busca, no mérito, a procedência do pedido para confirmar a liminar e cassar o ato impugnado.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
11. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
12. Dispenso, assim, a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
 
13. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, ao verbete nº 10 da Súmula Vinculante do STF, cuja redação é a seguinte:
 
E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
 
14. O acórdão dito como violador foi proferido pela 8ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no Processo nº 0728191-08.2024.8.07.0000, por meio do qual foi conhecido e parcialmente provido o agravo  interposto, e parcialmente conhecido e julgado prejudicado o agravo apresentado, impondo-se transcrever sua ementa (e-doc. 20, p. 2-4; grifos e destaques do original): 
 
“EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO E DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. EXPROPRIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXPROPRIATÓRIO. SUPOSTA ABUSIVIDADE DA INCIDÊNCIA DO ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS CERTIFICADOS DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO NO PONTO. PRECEDENTES STJ. 
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por empresa, autora e devedora, contra decisão que, em ação declaratória de nulidade de contrato de mútuo empresarial ajuizada contra o BRB – Banco de Brasília, indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade das parcelas e de desconstituição da garantia fiduciária. A decisão de primeiro grau entendeu não haver provas suficientes da probabilidade do direito. No recurso, a agravante busca a suspensão do processo expropriatório extrajudicial, alegando a ausência de escritura pública como requisito indispensável para a validade do procedimento. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a execução extrajudicial de garantia de alienação fiduciária de bem imóvel pode ser realizada com base em instrumento particular, e (ii) verificar a viabilidade da concessão de tutela de urgência para suspender a execução extrajudicial em razão da ausência de escritura pública. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A constatação, pelo juízo a quo, de que era necessária dilação probatória, não caracteriza nulidade por falta de fundamentação, uma vez que o magistrado motivou sua decisão com base na necessidade de complementação de elementos de prova. 3.1 A alegação de ilegitimidade ativa da filial para representar a matriz não foi conhecida, eis que deve ser antes arguida em sede de contestação, o que inviabiliza sua análise pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.
4. A execução extrajudicial de garantia fiduciária de imóvel exige a formalidade da escritura pública, conforme a interpretação restritiva dos artigos 104 e 108 do Código Civil, quando o contrato não estiver vinculado ao Sistema de Financiamento Imobiliário. 
5. A Cédula de Crédito Bancário, por ser um instrumento particular, não substitui a escritura pública no caso de mútuo empresarial, devendo-se aplicar as disposições da Lei n. 9.514/1997 restritivamente. 
6. A suspensão da execução extrajudicial dos imóveis é necessária para evitar a transferência da propriedade sem o devido processo formal, respeitando o poder geral de cautela do juízo.
7. O c. STJ já se posicionou, no que tange à indexação dos juros pela Certidão de Depósito Interbancário, pela possibilidade da mencionada indexação sem que se configure abusividade - REsp n. 1.630.706/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno parcialmente conhecido e julgado prejudicado. 
Tese de julgamento: 1. A execução extrajudicial de garantia fiduciária de bem imóvel, quando não relacionada ao Sistema de Financiamento Imobiliário, exige a lavratura de escritura pública. 2. É possível a indexação dos juros pelo índice da Certidão de Depósito Interbancário sem configuração de abusividade. (...)”.
 
15. A análise a ser empreendida no estreito âmbito da via reclamatória diz respeito unicamente à alegada violação, pela autoridade reclamada, ao referido enunciado da súmula vinculante do STF.
 
 16. Com efeito, no que tange à possível inobservância ao citado verbete, esta Suprema Corte tem entendimento consolidado quanto à necessidade de ocorrência de expressa declaração de inconstitucionalidade de norma ou afastamento de sua incidência com apoio em fundamento constitucional.
 
17. A esse respeito, trago à luz o que foi assentado pelo eminente Ministro Gilmar Mendes no sentido de que a “exigência de reserva de plenário não se aplica a toda e qualquer hipótese em que a autoridade judiciária deixa de acolher a pretensão da parte de fazer incidir determinada norma ao caso concreto em debate; refere-se exclusivamente à hipótese em que se afasta a incidência de lei ou ato normativo por fundamento constitucional” (Rcl nº 49.455-ED-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 17/08/2022).

18. No caso dos autos, não observo nem declaração de inconstitucionalidade nem afastamento de sua incidência, muito menos fundamento constitucional para tanto.
 
19. Não se trata aqui de aferir o acerto, ou não, do ato reclamado, mas, sim, em consonância com a compreensão desta Suprema Corte, de proceder à análise quanto à violação à cláusula de reserva de plenário, exigida na hipótese de juízo de constitucionalidade.
 
20. Nesse sentido, tendo em vista o teor do pronunciamento reclamado, não há como admitir a ocorrência de declaração ou reconhecimento — ostensivo ou velado — de inconstitucionalidade de norma, mas, sim, mera exegese de dispositivo legal que, interpretando o conjunto de normas, empregou a compreensão adotada. 
 
21. Desse modo, inadmissível o processamento da reclamação, tendo em vista a ausência de aderência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado — enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.
 
22. Vejamos, de forma mais detida, o referido entendimento desta Suprema Corte quanto à presente temática, evidenciando a ausência de violação ao paradigma em casos análogos ao presente:
 
“RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. OFENSA NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma, nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10. 
2. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 52.564-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos). 
 
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexiste, na espécie, identidade material entre o ato reclamado e o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, porquanto inexistente o afastamento ostensivo ou velado do art. 3º da Lei Complementar nº 190, de 2022, mas, sim, aplicação exegética desses dispositivos, a partir da adoção de premissas fáticas. 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 53.365-AgR/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos). 
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SUSPENSÃO DE LIMINAR E SENTENÇA. COBRANÇA DO DIFAL-ICMS. ESTADO DE SANTA CATARINA. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de que a decisão reclamada, ao afastar monocraticamente o princípio da anterioridade para a cobrança do DIFAL-ICMS, estabelecido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022, violou a cláusula de reserva de plenário e a Súmula Vinculante 10. 
2. A decisão reclamada limitou-se a deferir pedido de suspensão de liminar com fundamento na existência de risco de grave lesão à economia pública. De modo que não se vislumbra afastamento da regra prevista no art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022. 
3. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, ostensivo ou oculto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10. 
4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 
(Rcl nº 52.871-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/06/2022, p. 1º/07/2022; grifos nossos).
 
23. Ademais, é evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal federal, conforme demonstram os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
24. No mesmo sentido, as seguintes decisões: Rcl nº 84.343/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 12/09/2025, p. 15/09/2025; Rcl nº 83.265/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/08/2025, p. 26/08/2025; Rcl nº 82.381/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 1º/08/2025, p. 04/08/2025; Rcl nº 81.738/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 14/07/2025, p. 16/07/2025.
 
25. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
26. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
 
Publique-se.

Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator